Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOOS. AUSÊNCIA DE AVISO COM ANTECEDÊNCIA DE 72 HORAS. MODIFICAÇÃO SIGNIFICATIVA DOS HORÁRIOS ORIGINAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E SUFICIENTEMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 6o JEC de Brasília, que julgou procedente o pedido e condenou-a a pagar, em favor do autor, a quantia de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais. No caso, a recorrente teria realizado alterações significativas nos voos de ida e de volta nos quais viajaria o recorrido, sem tê-lo comunicado com a devida antecedência. Afirma a recorrente que as mudanças decorreram de necessários ajustes na sua malha aérea, o que exclui o seu dever de indenizar. Subsidiariamente, postula a diminuição do quantum condenatório.
2. De início, é de se destacar que os voos modificados pela recorrente se deram nos dias 12/10/2019 e 18/10/2019, isto é, fora do período de pandemia relativa ao Covid-19, dentro da qual os cancelamentos e as alterações de voos ganharam uma maior margem de tolerância. Assim, a interpretação do caso e o valor da indenização devem se ater às condições financeiras e operacionais da companhia ré à época dos fatos.
3. Não obstante a recorrente insistir na tese de que, por força maior, foi obrigada a alterar os voos do recorrido, é inegável que eventuais ajustes na malha aérea estão incluídos dentre os riscos da atividade de aviação civil, de modo que as companhias devem estar preparadas para realocar os passageiros em voos próximos e comunicá-los da mudança com a devida antecedência. E, nos casos em que tal reacomodação imediata não for possível, é dever da empresa aérea fornecer todos os auxílios materiais necessários ao passageiro prejudicado, bem como indenizá-lo pelos danos causados em razão do atraso significativo na sua chegada ao destino.
4. Na situação dos autos, verifico que o autor tinha um voo marcado para o dia 12/10/2019 (Curitiba-Galeão/RJ) às 10h40m, a fim de que embarcar em seguida, às 14h35m, para a cidade de Roma. A recorrente, no dia anterior à viagem, teria lhe informado que o seu voo para o Galeão havia sido remarcado para às 06h30m (ID 18448851). Entretanto, ao chegar ao aeroporto em Curitiba, foi novamente informado que o voo foi adiado para às 10h30m, tendo que permanecer no aeroporto até este novo horário.
5. Já no voo de volta (Guarulhos-Curitiba), o voo inicialmente marcado para às 07h40m (ID 18448852) foi reagendado para às 17h00m, com o autor sido notificado apenas quando já estava no portão de embarque. Diante de tais circunstâncias, o autor acabou optando por contratar um transporte privado e ir para o aeroporto de Congonhas, no qual conseguiu um voo às 09h00m para Curitiba.
6. A supracitada dinâmica dos fatos, contra a qual a recorrente não produziu qualquer prova ou se insurgiu especificamente, revela o total descaso que ela despendeu no trato com o autor, pessoa com mais de 70 anos de idade, que não foi comunicado com a devida antecedência de 72 horas das alterações dos voos (art. 12 da Resolução 400 da ANAC); bem como o cansaço e o grave aborrecimento a ele infligido, especialmente no voo de volta, pois o recorrido estava em retorno de viagem internacional e, consequentemente, possuía a legítima expectativa de que o voo Guarulhos-Curitiba seria perfeitamente executado no horário previsto.
7. Deste modo, acertada a sentença ao condenar a recorrente a pagar indenização por danos morais, inclusive no que toca ao quantum fixado, suficiente para promover a devida compensação sem ocasionar enriquecimento sem causa, já que a empresa ré incorreu em falhas na prestação do serviço em duas situações diferentes (tanto no voo do dia 12/10/2019, quanto na viagem do dia 18/10/2019).
8. Precedente: Acórdão 1266179, 07172955520198070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Partes: Roneide Silva de Oliveira e Camila Stefanie de Oliveira versus Gol Linhas Aéreas S/A.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.